Tribunal: TJMT
Processo: 1020191-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALCIDES BOLDT GONÇALVES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança no 0007138-40.2018.8.11.0055, ajuizada pelo AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA - ME, indeferiu-lhe o pedido de assistência judiciária gratuita.
Para tanto, aduz o agravante que o cenário econômico atual e as dificuldades enfrentadas em seu ramo de atividade econômica, o impedem de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, no caso de se tornar sucumbente na lide.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, apesar do indeferimento do pedido da gratuidade da justiça, a decisão de base, por ora, não acarretará qualquer prejuízo à parte agravante, que figura no polo passivo da demanda e, portanto, não está obrigado a efetuar o recolhimento das custas processuais, o que se dará apenas ao final da lide e, ainda, na eventual hipótese de se tornar sucumbente.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.